Tribunal: STF
Processo: RE 85910
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- INVENTÁRIOS COM INTERESSADOS MENORES - VENDA EM LEILÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. 
Não se aplica o art. 1.088 do Código Civil às vendas judiciais, bem como o § 2º, do art. 972 do Código de Processo
Civil, de 1939, às alienações realizadas em inventário. Recurso extraordinário não conhecido, por não atender aos pressupostos constitucionais.